Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716550-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PÊNFIGO FOLIÁCEO ENDÊMICO. RITUXIMABE 500MG/50ML. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO PELO SUS. SITUAÇÕES CLÍNICAS DIVERSAS. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ESPECÍFICOS. EXISTÊNCIA. INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS. COMPROVAÇÃO. PARECER TÉCNICO DO NATJUS. POSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO. DOSAGEM. DISCORDÂNCIA. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA e é padronizado pelo SUS, mas para situações clínicas diversas, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para o tratamento específico da moléstia, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado, observada a necessidade de posterior submissão a nova avaliação médica para verificação da possibilidade de redução da dosagem inicialmente prescrita. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal. Aduz que o medicamento pleiteado, embora tenha registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS, pois o uso, no presente caso, seria off-label. Conclui aduzindo a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e a consequente competência da Justiça Federal para julgar o feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo isento por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009